Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019372-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 819.119.981-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE E SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS INERENTES AO AUTOMÓVEL – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE O VEÍCULO AUTOMOTOR – INSTRUMENTO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE GARANTIR A EFETIVA TRASNFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIRO – PRECEDENTES DESTA CORTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO –
AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL –
PREJUDICADO
.

Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação

Milita em favor do
Ato

Administrativo
a
presunção
de legitimidade e
veracidade
, tratando, contudo, de
presunção
relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

Com o julgamento do mérito do
agravo
de
instrumento
resta
prejudicada
a análise do
agravo

interno
interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Gilberto Pereira de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência nº 1000934-46.2022.8.11.0079 movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN indeferiu a liminar a qual objetivava
“a suspensão do lançamento/cobrança de todos os tributos e ou valores inerentes ao veículo
” a partir da data da lavratura da escritura pública de renúncia de direitos sobre veículo automotor.

Em suas razões recursais, aduz em suma, que agiu de boa-fé “
com a utilização do instrumento de renúncia de direitos, uma vez que em razão da sua falta de conhecimento e experiência acerca da inércia em não proceder com a transferência, ou comunicação ao Órgão de Trânsito, confiou que o novo adquirente da motocicleta iria fazer a devida alienação para o seu não, o que não ocorreu”.

Afiança que não ser coerente ter que suportar “
os efeitos do domínio do objeto ad eternum, em razão da não comunicação ao órgão competente
”.

Assevera “que o direito de renúncia é a única possibilidade de solução da lide, pois não há como indicar o adquirente, mesmo não sendo necessária tal indicação para renúncia, o veículo em questão se encontra em local incerto e não sabido, logo, também não há como realizar uma comunicação à autarquia” como exigido pela legislação de regência
”
.

Pontua que
“a probabilidade do direito está gravada por meio da formalização do procedimento na via administrativa, no qual consta a escritura pública de renúncia, lavrada no Cartório DO 2º Ofício da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT”.

Assinala que
“o perigo na demora, pode ser evidenciado por meio da iminente possibilidade de lançamento e/ou cobrança de novos tributos vinculados à motocicleta, a qual possui o final da placa ‘3’ (três), dessa forma, faltando menos de seis meses para o vencimento do próximo lançamento de IPVA da motocicleta”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 146226685).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 148189171).

A parte Agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal (Id. 148322167).

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT, apresentou contraminuta ao agravo interno (Id. 148731171).

Contrarrazões ao Agravo Interno, apresentados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 152590164.

As partes, em contrarrazões, impugnaram integralmente os fundamentos dos recursos (Id. 151435190 e Id. 145937188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, que o Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT, requerendo a exclusão da propriedade da Motocicleta CG 125 TITAN KSE, marca: Honda ano: 2002, Placa: JZO1253, nº do Renavam: 799965510, sob a alegação não ser mais o proprietário do bem, tenda em vista a alienação realizada anteriormente a outrem.

Para corroborar tal assertiva, realizou a lavratura de Escritura Pública de Renúncia de Direitos sobre veículo automotor.

Ocorre, todavia, que não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente, o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que “
todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado
”, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação, o que não ocorreu no caso concreto.

Nessa conjuntura legal, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.

Demais disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 134, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor,
in verbis
:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No caso em análise, o agravante, ao realizar a suposta venda da motocicleta a terceiro, deixou de observar o procedimento exigido em lei para se resguardar de eventuais cobranças, sendo que, a ausência de regulação de trânsito é um risco a toda a coletividade, motivo pelo qual não se pode admitir a existência de um veículo em circulação sem a atribuição de um proprietário responsável por ele, capaz de responder pelos impostos, taxas e infrações de trânsito.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE
. 1. Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor. 2.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos
. Recurso provido.” (TJMT, N.U. 1011576-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021) (Destaquei).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. “Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).”
(TJMT, N.U. 1006909-88.2019.8.11.0003, Rel. Des(a). Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020) (Destaquei).

Além disso, diferentemente do que tenta fazer crer o agravante, a Escritura Pública Declaratória de Renúncia de Direitos sobre bem móvel, apesar de possuir fé pública, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade decorrente da propriedade do bem. Se assim fosse, qualquer cidadão que quisesse se eximir de suas obrigações iria até um cartório e renunciaria de seus bens.

Desse modo, tem-se que, ao negar o pedido de retirada da propriedade da motocicleta, os Entes Públicos agravados não incorreram em qualquer ilegalidade, mas apenas e tão somente agiram em observância às normas que regem a matéria.

Sob outra perspectiva, afigura-se temerário desconstituir a presunção de veracidade de ato administrativo, cujo teor denota que o agravante é o real proprietário do veículo em questão,
baseado única e exclusivamente numa prova

produzida unilateralmente pelo candidato agravante.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA –
PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE E
VERACIDADE
DOS
ATOS

ADMINISTRATIVOS
– RECURSO DESPROVIDO.
1. Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.
2. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente.
Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da
presunção
legitimidade e
veracidade
dos
atos

administrativos
.
3. Recurso desprovido.
(N.U 1019985-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Com efeito, nota-se sem muito esforço, que o agravante, em sua tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada na origem, transferiu o encargo do ônus da prova para os Entes da Administração Pública, pautado única e tão somente em suas alegações e na escritura de renúncia de propriedade lavrada em cartório, o que não deve ser admitido.

Acerca do tema, o do Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

No tocante ao ônus da prova, vejamos jurisprudência em exame:

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS / PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4º, § 1º, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.
” (N.U 0029530-94.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 21/3/2019). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA. -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL
- NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não comprovado pela parte autora que a execução da obra não foi integral, ou que não tenha observado as especificações técnicas, não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito.

2. A ausência de provas de que o Requerido tenha causado dano ao erário municipal por omissão, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Município.

3. Sentença ratificada.
(N.U 0000024-44.2006.8.11.0096, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (Destaquei)

Ante o exposto, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais, a confirmação da decisão que negou a antecipação de tutela da pretensão recursal, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

e
, por conseguinte, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023